Tribunal: TJDFT
Processo: 0726204-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Revisão criminal. Individualização da pena. Inexistência de ilegalidade ou erro.

A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. Revisão criminal julgada improcedente.